Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Processo : 0707332-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 225201523 dos autos originários n. 0706233-26.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos do leilão que vendeu o imóvel dos autores, aqui agravantes. Os agravantes afirmam que não foram notificados pessoalmente dos leilões designados. Aduzem que a demonstração de que não foram intimados pessoalmente constitui prova negativa. Alegam que “seu imóvel foi levado à leilão extrajudicial, sem que lhes fosse garantido o direito de consignarem as parcelas em atraso ou, ainda, de exercerem seu direito de preferência na aquisição”, em manifesta inobservância à Lei n. 13.465/2017. Argumentam que a urgência consubstancia-se “na iminência de perder definitivamente seu bem imóvel, o que não se justifica, considerando que o procedimento foi dotado de vícios”. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo “para determinar a suspensão dos leilões realizados em 06 de fevereiro de 2025 e 11 de fevereiro de 2025 e seus efeitos”. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Ana Cantarino. É o relatório. Decido o pedido liminar. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Do exame dos autos originários, verifico na matrícula do imóvel que já houve a consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco agravado, em 08/10/2024 (id. 225141855), o que afasta a alegação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, eventual arrematação do imóvel por terceiro não impede que a parte autora, em caso de procedência da ação, busque a reparação dos danos sofridos, inclusive com a conversão da obrigação em perdas e danos. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Ana Cantarino. Brasília – DF, 17 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual